Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-55.2022.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1000505-55.2022.8.11.0087
APELANTE: RONLEVITON FERNANDES SOUSA, WELLISON DOS SANTOS SANTANA, JOAO PAULO DEODATO SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ANSIADA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO DESPROVIDO.
A inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.
De igual modo, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a causa de aumento de pena.
Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000505-55.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONLEVITON FERNANDES SOUSA - CPF: 056.573.453-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELLISON DOS SANTOS SANTANA - CPF: 091.777.051-06 (APELANTE), JOAO PAULO DEODATO SOARES - CPF: 046.908.312-38 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMINADABE ROBERTO DE ALMEIDA - CPF: 876.324.201-00 (ASSISTENTE), ELONAR RUDENAS - CPF: 014.612.891-57 (ASSISTENTE), EDENILSE XAVIER DO REGO - CPF: 060.826.951-43 (VÍTIMA), SAMILA MICAELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 069.545.031-00 (VÍTIMA), VANESSA LOPES RODRIGUES - CPF: 026.598.302-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAMES SANTANA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ANSIADA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA – ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA AFERIR SEU POTENCIAL LESIVO – IMPOSSIBILIDADE – 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA QUE GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de apreensão nos autos de perícia que ateste o potencial e a lesividade da arma de fogo, não impossibilita a aplicação da causa especial de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

De igual modo,
se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a causa de aumento de pena.

Não há possibilidade de redução da pena de multa quando esta guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
JOÃO PAULO DEODATO SOARES, RONLEVITON FERNANDES SOUSA
e
WELISON DOS SANTOS SANTANA
, irresignados com as respectivas condenações nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II e VII, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo João Paulo Deodato Soares condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa e Ronleviton Fernandes Sousa e Welison dos Santos Santana condenados à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 dias-multa.

Os recorrentes pretendem em suas razões recursais, 1- decote da majorante de uso de arma de fogo, pois esta não foi periciada; 2- redução da pena de multa aplicada.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento de todos os recursos defensivos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento
dos apelos defensivos, assim ementando:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. 1. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSÁRIA A APREENSÃO E A PERÍCIA DOS ARTEFATOS QUANDO OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COMPROVAM A UTILIZAÇÃO. 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPROCEDÊNCIA. A SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA GUARDA RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A CORPÓREA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que:

“Abstrai do caderno informativo que na data acima indicada, os denunciados JAMES SANTANA FERREIRA, JOÃO PAULO DEODATO SOARES, vulgo “branquinho” e “loirinho”, RONLEVITON FERNANDES SOUSA, vulgo “Roni” e WELISON DOS SANTOS SANTANA, deslocaram até o estabelecimento denominado “Bar Vai e Vem”.

Segundo consta, enquanto o denunciado João Paulo permaneceu do lado de fora do estabelecimento monitorando a eventual entrada de fregueses e passagem da guarnição policial, os demais denunciados seguiram para dentro do estabelecimento.

Na oportunidade em que adentraram no estabelecimento comercial, o denunciado Welison, na posse de arma de fogo e o denunciado Ronleviton, munido com arma branca, renderam a vítima Vanessa, subtraindo o aparelho de celular.

Na sequência, a vítima Samila saiu do interior do cômodo em que estava com sua irmã, sendo surpreendida pelos denunciados Ronleviton e James. Enquanto o primeiro a imprensou na parede e colocou uma arma branca sobre o seu pescoço, o segundo dirigiu-se ao cômodo em que estava a vítima Edenilse, e mediante violência, empurrou a ofendida e subtraiu um aparelho de celular2, cartão bancário e a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga. Acionada a guarnição policial, foram realizadas diligências visando localizar os denunciados.

No primeiro momento foram localizados os denunciados James e Welison, estando o último em poder dos aparelhos celulares subtraídos.

Dada continuidade nas diligências, foram localizados Ronveliton, o qual estava na posse da quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais) e João Paulo.” (sic)

Observa-se dos autos que na data de 16/02/2022, por volta de 23h22min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Vai e Vem”, localizado na rua das Laranjeiras, bairro Novo Horizonte, em Guarantã do Norte-MT, os acusados João Paulo Deodato Soares, Ronleviton Fernandes Sousa e Welison dos Santos Santana, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca, subtraíram coisas alheias móveis consistentes em 01 aparelho celular Samsung J5 prime de cor rosa, 01 aparelho celular Samsung J5 prime de cor dourada, cartões bancários e R$180,00, pertencentes às vítimas Vanessa Lopes Rodrigues, Samila Micaela Ferreira da Silva e Edenilse Xavier do Rego.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA.

Com relação ao pedido de extirpação da majorante, sustentam os apelantes que as armas não foram apreendidas e periciadas de modo a atestar a real potencialidade ofensiva à integridade física das vítimas.

No entanto, não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar.

Sobre a questão vinha oscilando a jurisprudência, havendo dois pontos de vista sobre a matéria.

A posição anterior era no sentido de que, por se tratar de circunstância objetiva, a aferição da prestabilidade da arma somente se viabilizaria mediante apreensão e consequente elaboração de laudo pericial, ou mediante prova objetiva de sua utilização.

Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência no. 961.863/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.

E, no caso vertente, a vítima Vanessa Lopes Rodrigues ao ser ouvida, afirmou que:

"O 1° homem (estatura mediano, cor na pele branca, tatuagem no braço e na perna, camisa e shorts mas não se recorda nas cores pois foi tudo muito rápido; já abordou a declarante colocando uma arma em sua cabeça, que a declarante se levantou e neste momento o 1° homem bateu com a arma na cabeça da declarante se se sentou novamente; QUE o 1° homem disse para a declarante que não seria brincadeira e que seria um assalto; QUE o 2° homem (camisa no rosto cor preta) estava com uma faca, se aproximou da declarante colocando a faca em sua barriga ameaçando furar a declarante que o 1° suspeito disse ao 2° suspeito não furar a declarante pois a mesma esta gestante; QUE o 1° suspeito foi empurrando a declarante ate o freezer, que SAMILA e EDENILSE ouvindo os gritos da declarante saiu do quarto para ver o que estava acontecendo, foi neste momento que o 2°suspeito abordou SAMILA e colocou a arma em seu pescoço e imprensou na parede; QUE EDENILSE estava saindo do cômodo também quando o 2° homem gritou para o 3/ homem TEM OUTRA AQUI; QUE o 3° homem já abordou EDENILSE, vindo a empurrá-la na parede; QUE o 1° suspeito ficou segurando a declarante e perguntando para mesma aonde estava o dinheiro logo o 2° suspeito disse que já teria pego o dinheiro, neste momento os 3° suspeito saíram correndo do estabelecimento com 2° celulares (15 prime dourado e um rosa) e 180 reais;" (sic - id. 142533745)

A vítima conforme observa-se, relatou que os réus faziam uso de arma de fogo e de uma faca.

No boletim de ocorrência, consta que o acusado Welison dos Santos Santana:

"[...] estava de posse de uma arma de fogo do tipo pistola calibre 6.35 [...]” e que, inclusive, teria utilizado o artefato para dar uma coronhada na cabeça da vítima Vanessa Lopes Rodrigues “[...] no momento em que ela estava sendo rendida por outro suspeito que estava de posse de uma arma branca encostada em sua barriga [...]” (sic - id. 142533731)

Destarte, a partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Assim, considerando a pacificação da jurisprudência sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça, e em respeito à missão uniformizadora da referida Corte de Justiça, esta Terceira Câmara Criminal, passou a acatar o entendimento nela firmado no sentido da desnecessidade de apreensão e comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I (atual artigo 157, § 2o-A), do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, o que se verificou na espécie.

Em tempo, tal questão já foi submetida a análise colegiada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado Orientativo no 1, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, REDIMENSIONANDO-SE, TAMBÉM DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA.A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento das vítimas, comprovando os fatos descritos na peça acusatória
.“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. 6. As circunstâncias concretas dos delitos indicam a necessidade de maior resposta penal, já que os crimes foram praticados por cinco agentes em concurso, que renderam dez membros de uma mesma família durante a invasão da residência, dentre eles uma mulher grávida e três crianças. Ademais, além de terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, os agentes amedrontaram os menores, ao afirmarem que iriam cortar os seus dedos [...]” [STJ, HC 394.824/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018].“A valoração de uma mesma circunstância em duas etapas da individualização da pena configura bis in idem (STJ, 316.085/PB)” [TJMT, Ap. 71285/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].” (Ap 82478/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). (destaquei)

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar as vítimas.

Do mesmo modo, quanto a arma branca,
como a simulação do porte de arma de fogo é eficaz para caracterizar o roubo, a presença aparente da faca e a conduta do apelante em abordar a vítima no momento do pagamento do consumo do estabelecimento comercial em que se encontravam, quando o ofendido estava com a carteira nas mãos, a ponto de incuti-la receio e temor, subsume-se ao fato típico do artigo 157, § 2.o, VII, do Código Penal, que tem como objeto jurídico o bem patrimonial e a integridade corporal e liberdade do indivíduo.

À vista disso, ao contrário do alegado pela defesa, as provas dos autos são eficazes para demonstrar a tipicidade da conduta, especialmente, diante do hígido lastro probatório produzido no feito.

Sobre o assunto, esta e. Câmara Criminal, já se posicionou a respeito,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – FORMALIDADES – ALEGADA INOBSERVÂNCIA – NULIDADE PROCESSUAL OU ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – RECONHECIMENTO FIRME REALIZADO PELAS VÍTIMAS E ROBORADO PELA APREENSÃO DA RES EM PODER DOS RECONHECIDOS – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM JUÍZO – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALMEJADA A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA – IRRELEVÂNCIA – VÍTIMAS QUE CONFIRMAR A AÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO – TROCA DE TIROS COM A POLÍCIA NO MOMENTO DA PRISÃO – MAJORANTE MANTIDA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ROUBO PRATICADO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES EM UM ÚNICO CONTEXTO – PLURALIDADE DE BENS OFENDIDOS – MANUTENÇÃO – PENA-BASE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ABALO PSICOLÓGICO COMPROVADO – POSSIBILIDADE – PENA-BASE MANTIDA– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Descabe cogitar de insuficiência probatória do crime de roubo majorado, diante das provas colhida nos autos, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória a luz do princípio do livre convencimento motivado, diante dos depoimentos das vítimas e as circunstâncias do caso concreto demonstrando a participação dos agentes no roubo, mormente se o álibi apresentado não tem qualquer respaldo no conjunto probatório.

O reconhecimento pessoal pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando realizado com convicção pela vítima e alicerçado na prisão em flagrante delito, em poder dos bens subtraídos.

Não comprovada a tese defensiva do uso de simulacro (ônus da defesa), especialmente pelo fato da vítima ter confirmado em juízo a existência de arma de fogo, inclusive existindo provas de que o agente trocou tiros com a polícia no momento de sua prisão, imperiosa a manutenção da causa de aumento, lembrando que a ausência de exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa de aumento.

Demonstrado que por meio de única ação, o apelante e demais comparsas lesionaram patrimônios pertencentes a vítimas distintas, deve incidir a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença, a qual encontra-se em sintonia com Enunciado 34 deste Tribunal de justiça.

Viabiliza-se o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico efetivamente comprovado nos autos.” (TJMT. 1001909-39.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA BRANCA – RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ALEGADA INIMPUTABILIDADE PELA DEPENDÊNCIA QUÍMICA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE INDÍCIO SUFICIENTE DA INCAPACIDADE DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO DELITUOSO –MÉRITO – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – USO VELADO DE ARMA BRANCA – INOCORRÊNCIA – UTENSÍLIO CORTANTE QUE ATEMORIZOU E REDUZIU A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – 3. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA-BASE – AUMENTO DESPROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – 4. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – SÚMULA N.o 545 STJ – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE – NÃO ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO – 5. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 46 DA LEI N.o 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – 6. DECOTE DA MAJORANTE – INADMISSIBILIDADE – EMPREGO DE FACA NO CRIME – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

(...);

6. Nos termos do art. 157, § 2.o, VII, do CP, se a violência e grave ameaça for exercida com o emprego de arma branca, devidamente comprovada nos autos por meio das palavras da vítima, configurada está a indigitada causa de aumento de pena." (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Apelação Criminal n. 1003017-59.2021.8.11.0050. Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho. Data do julgamento; 7-9- 2022. Data da publicação: 20-9-2022)

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

O turno defensivo, pretende a redução da pena de multa.

É de sabença que para a fixação da pena de multa, deve-se observar o disposto no artigo 59 do Código Penal para estabelecer-se a quantidade de dias-multa, guardando similitude com a pena privativa de liberdade e, posteriormente observar a situação econômica do réu para determinar o valor de cada dia-multa.

O réu João Paulo Deodato Soares foi condenado ao pagamento de 18 dias-multa e os acusados Ronleviton Fernandes Sousa e Welison dos Santos Santana foram sentenciados ao pagamento de 20 dias-multa.

A pena privativa de liberdade de João Paulo Deodato Soares foi de 06 anos e 08 meses de reclusão e de Ronleviton Fernandes Sousa e Welison dos Santos Santana foi de 07 anos e 11 meses de reclusão.

In casu, observa-se que o magistrado ao fixar em definitivo a pena de multa dos réus, levou em consideração as circunstâncias do crime (modus operandi), a agravante (crime cometido contra mulher grávida) e as causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo e de arma branca).

Assim, no caso dos autos, verifica-se que a pena de multa foi fixada em observância à devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A redução ou isenção de pena de multa, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente não tem amparo legal, visto que a pena de multa é sanção, de caráter patrimonial, prevista no inciso XLVI, alínea “c”, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal, e deve ser aplicada simultaneamente com a pena privativa de liberdade, uma vez que é pena imposta na norma penal violada.

In casu, a quantidade de penas pecuniárias 18 dias-multa e 20 dias-multa foi aplicada proporcionalmente a quantidade das penas privativas de liberdade impostas de 06 anos e 08 meses de reclusão e 07 anos e 11 meses de reclusão, portanto, inviável qualquer redução.

Portanto, não há possibilidade de redução da pena de multa.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo a sentença condenatória de origem, incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023